Tribunal: STF
Processo: MS 20069
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-24
Data de publicação: 1976-11-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, - A PRETENSAO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. NO QUE DIZ RESPEITO A FALTAS DISCIPLINARES NÃO DEFINIDAS
TAMBÉM COMO CRIME, MAS SUJEITAS A PENA DE DEMISSAO, PRESCREVE EM
QUATRO ANOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO II, LETRA A , DO
ARTIGO 213 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO,
CUJO ESPIRITO E MAIS AMPLO DO QUE A LETRA, E ABARCA, SEM LIMITAÇÃO
POR OMISSAO, TODAS AS FALTAS, QUE NÃO CRIMES, SUJEITAS A PENA DE
DEMISSAO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.